Tribunal: TJSP
Processo: 2203000-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – Impetração que visa à liberdade provisória – Impossibilidade – Presença inequívoca dos requisitos autorizadores da prisão preventiva – Indícios de autoria e materialidade – Gravidade dos fatos que justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública – Manutenção da custódia adequadamente fundamentada – Posse de expressiva quantidade

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – Impetração que visa à liberdade provisória – Impossibilidade – Presença inequívoca dos requisitos autorizadores da prisão preventiva – Indícios de autoria e materialidade – Gravidade dos fatos que justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública – Manutenção da custódia adequadamente fundamentada – Posse de expressiva quantidade de drogas, de naturezas variadas, dentre as quais cocaína, estupefaciente de nocividade acentuada – Medidas cautelares mais brandas que não se mostram suficientes à hipótese dos autos – Descabida a alegação de que o paciente, se condenado, faria jus a situação menos gravosa que a constrição – Indesejável exercício de futurologia – Condições pessoais eventualmente favoráveis que, por si sós, não inviabilizam o cárcere – Ausência de notícia de falta de preparo médico no estabelecimento prisional no qual está recolhido o acusado, em caso de contágio pelo novo coronavírus (COVID-19) – Paciente que não integra grupo de risco – Implemento de medidas que visam à contenção da disseminação do vírus nas unidades prisionais – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.